Tribunal: TJMT
Processo: 1029855-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029855-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANGELA SOARES DA SILVA - CPF: 018.018.041-09 (APELANTE), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ROSANGELA SOARES DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSTANDO “RECUSOU-SE A ASSINAR”

–

CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – DESVIO DE RAMAL EXTERNO

–

OBSERVÂNCIA
AO
S PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA

–
ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE VIA

CARTA REGISTRADA
–

RECEBI
MENTO E ASSINATURA
PELO
CONSUMIDOR TITULAR DA UC
–

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
–
COBRANÇA DO DÉBITO “SUB JUDICE”
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA CREDORA

–

SENTENÇA MANTIDA
PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Não há que se falar em ausência de respeito ao contraditório, quando o consumidor se mantém inerte, após o recebimento de AR enviado pela concessionária de energia elétrica

3
. O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ROSANGELA
SOARES DA SILVA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
no
2
40854655
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2
a
Vara
Cível de
Várzea Grande

- MT
, que nos autos d
e
Ação De
claratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização Por Danos Morais,
ajuizada
em face de ENERGISA S/A
,
julgou
im
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela,
proposta por ROSANGELA SOARES DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Aduz que, é usuária dos serviços de energia elétrica em sua residência com Unidade Consumidora no: 6/1249773-1, e sempre honrou com os pagamentos das faturas. Contudo, em janeiro de 2022 foi surpreendida com uma carta da requerida informando débito no valor de R$ 11.900,87, referente a um suposto desvio de energia no ramal de ligação.

Sustenta que desconhece como legítima as faturas de recuperação de consumo, uma vez que no período de dezembro de 2021, data em que as faturas nos valores de R$ 979,20 e R$ 10921,67, os quais totalizam R$11.900,87 reais, foram imitidas, a casa estava vazia, em reformas, não havendo ninguém residindo no imóvel, e logo após o seu esposo passou muito mal, sendo encaminhado para o hospital, diagnosticado com COVID 19, vendo a falecer.

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

REVOGO
a liminar concedida.

A vista da sucumbência condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos no art. 85 e seguintes do CPC. Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
conduta ilícita
praticada pela concessionária

de serviços energéticos.

Da
ilegalidade das cobranças.

Dos danos morais suportados e quantum indenizatório a ser arbitrado a tal título.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas
.
(ID
2
42068153
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 2
40868188
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ROSANGELA SOARES DA SILVA

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rosangela Soares Da Silva
,

ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Várzea Grande - MT, que nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
,
julgou improcedente os pedidos iniciais
.

E
xtrai-se dos autos, que a
apelante ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela
, afirmando
que houve ilegalidade na cobrança perpetrada pela
concessionária de serviços energéticos
, referente a recuperação de consumo na
Unidade Consumidora sob no 6/
1249773-1
.

Aduz que
:
“
em janeiro de 2022 foi surpreendida com uma carta ao cliente, declarando que a mesma possuía uma dívida na sua importância de R$
11.900,87 – onze mil novecentos e oitenta e sete reais, em decorrência de um suposto desvio de energia no ramal de ligação, de acordo com os documentos anexo
”
.

Defende que seja anulada a fatura de energia elétrica cobrada pela concessionária de energia, pois, não fora respeitado os ditames legais previstos na resolução no 414-2010 da Aneel – vigente à época dos fatos.

Lado outro, a concessionária de energia assevera que
:
“
por ocasião de uma inspeção realizada no dia 23/11/2021, verificou a concessionária que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento se encontrava com DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrado devidamente no período de 11/2018 a 10/2021.
”

Afirma ainda
,
que
:
“não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, na medida em que respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa
.
”

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Porém
, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante
as
alegações
da recorrente
, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia
, por força do artigo 373, I do CPC:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso não
comporta
provimento.

Compulsando os autos, percebe-se que não possui razão à recorrente
, pois, c
onforme consta no
decisum
fustigado, a concessionária de energia elétrica, cumpriu com os requisitos previstos na legislação – vigente à época dos fatos.

Desta feita, n
ão obstante o TOIlavradonão tenha constado a assinatura dousuário,
inclusive constando a recusa na assinatura por parte do acompanhante da vistoria,
referido documento foi enviado ao consumidor por carta registrada com aviso de recebimento (Id.
240854249
),informando que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior a ser recuperado.

Vejamos:

Ademais, a concessionária de energia também juntou documento denominado “Demonstrativode Cálculode Recuperação de Consumo” junto com a “Carta ao Cliente”
(Id.
240854249
e seguintes
)
contendo
o consumo faturado e o consumo não faturado do período irregular, possibilitando, ainda, a apresentação de recurso administrativo no prazo legal de 30 dias a partir do recebimento da carta.

Desse modo, verifica-se que restou garantidoà parteapelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora

foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos, no entanto, não o fez.

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – DESVIO DE RAMAL EXTERNO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É fato que a parte autora teve a oportunidade e não contestou a vistoria técnica da qual não nega ter participado, verificando que foi dada oportunidade ao contraditório.

II - O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou,
forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

III - Não pode o usuário usufruir de energia de forma gratuita, enriquecendo ilicitamente, por mais que a conduta não possa ser imputada cabalmente a sua pessoa, especialmente em decorrência de ação humana incontroversamente demonstrada no caderno processual pelos prepostos da concessionária de energia elétrica.

(N.U 1026285-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE RAMAL – INSPEÇÃO QUE RESULTOU EM RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE, DECLARANDO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO EMPREGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte apelante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a
pericia
ou aferição pelo INMETRO.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelante praticou desvio de energia elétrica.

III – Não há no que ser falar em vistoria unilateral, uma vez que esta foi acompanhada por um empregado da empresa instalada local, que além de franquiar o acesso às instalações, acompanhou todo o procedimento, e recebeu o TOI.

IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na Empresa apelante, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

(N.U 1000121-17.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 22/07/2024)

Noutro giro
, aliado aos fatos acima narrados, mostra-se pouco provável que razão assista à recorrente, haja vista, que não havia relógio medidor na UC, bem como, não houve qualquer registro do consumo ativo
(ID no 240854249)
, dada a pouca probabilidade
da
consumidora não ter usufruído d
os serviços de energia elétrica,
recurso essencial, em um período de
3 (três) anos.

Com essas considerações,
entendo que a sentença vergastada, deve ser mantida, tendo em vista que, a recorrente
não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024